Tribunal: TJES
Processo: 5012364-47.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Protesto Indevido de Título; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012364-47.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICRON LINE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE SILVA GONCALVES
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5012364-47.2024.8.08.0011

RECORRENTE: MICRON LINE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE SILVA GONCALVES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID 16023100).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PROTESTO INDEVIDO. DIVERGÊNCIA ENTRE AS ALEGAÇÕES DE DEFESA E O TÍTULO APONTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA. QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95).
2.
Trata-se de recurso da parte Requerida
em que sustenta
a legitimidade do protesto, afirmando que o título vencido em 11/12/2023 foi pago com atraso, apenas em 21/12/2023, justificando o apontamento. Requer a reforma da sentença ou a redução do
quantum
indenizatório.
3.
Incumbe ao fornecedor o ônus de comprovar a regularidade da contratação e a origem do débito que ensejou o protesto. A divergência entre as alegações defensivas e os dados do título protestado, aliada à ausência de lastro probatório robusto da dívida, torna o apontamento ilegítimo.
4.
A inscrição/

protesto
indevido do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido e decorrente do próprio fato
, prescindindo, portanto, de comprovação de abalo extrapatrimonial.
5.
O valor
da indenização por danos morais fixado na origem (R$ 4.000,00)
, mostra-se razoável e proporcional, considerando as peculiaridades do caso concreto. O montante atende ao caráter compensatório para a vítima e pedagógico para a ofensora, considerando a capacidade econômica da Recorrente e a gravidade da sua conduta, sem implicar em enriquecimento ilícito.
6
.
Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
7.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
8.

Condeno
a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)